Tribunal: TJSP
Processo: 1000502-61.2018.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de desbloqueio de valores penhorados em conta conjunta.
Sentença de improcedência, ao fundamento de não comprovação da origem do numerário depositado, bem como a fração de que seria proprietária, ou a que título.
Alegação recursal de cerceamento de defesa – Não ocorrência – Autora devidamente intimada a especificar provas, quedando-se

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de desbloqueio de valores penhorados em conta conjunta.
Sentença de improcedência, ao fundamento de não comprovação da origem do numerário depositado, bem como a fração de que seria proprietária, ou a que título.
Alegação recursal de cerceamento de defesa – Não ocorrência – Autora devidamente intimada a especificar provas, quedando-se inerte.
Vedação ao venire contra factum proprium – Insurgência recursal incompatível com sua própria conduta processual anterior.
Autora que, efetivamente, não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC – Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.